Tribunal: TRF3
Processo: 5074430-80.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
378/689)

5074430-80.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074430-80.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HIGINO LEPRI NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. VALIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer períodos laborados em condições especiais, reconhecer a condição de pessoa com deficiência em grau leve e conceder a aposentadoria correspondente desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o reexame necessário; (ii) se incide a prescrição quinquenal; (iii) se a Justiça Estadual, ou Federal, detém competência para análise probatória envolvendo formulários previdenciários; (iv) se é válida a prova pericial produzida por similaridade; (v) se restou comprovada a especialidade do labor por exposição a ruído e agentes químicos, independentemente do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (vi) se é possível a conversão de tempo especial em comum após o advento da Emenda Constitucional 103/2019; e (vii) se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita a remessa necessária quando o proveito económico almejado for nitidamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Reconhece-se a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquénio que antecede o ajuizamento da ação, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, conforme o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Justiça Federal, ou a Estadual no exercício de competência delegada, é competente para processar e julgar demandas de natureza estritamente previdenciária que envolvam a análise da validade e suficiência de formulários para a comprovação de tempo especial, não se confundindo com ação laboral de retificação de registos.

6. A prova pericial técnica produzida por similaridade ou de forma indireta é válida e admitida pela jurisprudência previdenciária quando houver impossibilidade de vistoria no exato local de trabalho ou nas mesmas condições da época da prestação do serviço.

7. O reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído demanda a observância dos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço e, para períodos laborados após 18/11/2003, a indicação da metodologia de aferição. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestado como eficaz, não descaracteriza a especialidade para o agente ruído (Supremo Tribunal Federal, ARE 664.335).

8. A exposição a óleos minerais, graxas, hidrocarbonetos aromáticos e fumos metálicos de composição nociva enseja o reconhecimento da especialidade mediante avaliação qualitativa. Por se tratarem de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, a utilização de EPI não afasta a presunção de nocividade (Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização).

9. A Emenda Constitucional 103/2019, em seus artigos 10, § 3o, e 25, § 2o, vedou expressamente a conversão de tempo laborado sob condições especiais em tempo comum a partir de 13/11/2019, resguardado o direito adquirido à conversão dos períodos anteriores.

10. Comprovada a condição de pessoa com deficiência em grau leve mediante avaliação biopsicossocial, bem como o preenchimento do tempo mínimo de contribuição exigido pela Lei Complementar 142/2013, é devida a concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para vedar a conversão do tempo de serviço especial para comum dos períodos laborados a partir de 13/11/2019 (EC 103/2019). e acolher os pedidos subsidiários referentes aos descontos de parcelas inacumuláveis e aplicação da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. É válida a prova pericial indireta ou por similaridade no processo previdenciário quando impossibilitada a perícia no local exato das atividades. 2. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor sujeito a ruído ou a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos. 3. É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum para os períodos trabalhados a partir de 13/11/2019, nos termos da Emenda Constitucional 103/2019."

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional 103/2019, arts. 10, § 3o, e 25, § 2o; Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Lei Complementar 142/2013; Código de Processo Civil, art. 473 e art. 496, § 3o, I; NR-15. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: ARE 664.335 (Repercussão Geral); Superior Tribunal de Justiça: Súmula 85 e Súmula 111; Turma Nacional de Uniformização: Tema 170 e Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5074430-80.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

APELADO: HIGINO LEPRI NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Higino Lepri Neto, objetivando o reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais e a concessão de Aposentadoria à Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição. A r. sentença declarou a especialidade dos lapsos de 01/05/1989 a 31/08/1992, 01/09/1992 a 29/08/1995, 01/08/2002 a 09/03/2008, 01/12/2008 a 25/05/2011, 05/03/2012 a 27/12/2013 e 01/08/2014 a 08/04/2020, reconheceu a deficiência de grau leve e condenou a autarquia à implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo (14/09/2020), afastando expressamente o reexame necessário com base no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil (id. 281321155).

Em suas razões recursais (id. 281321162), o INSS pleiteia, inicialmente, o conhecimento da remessa necessária e a decretação da prescrição quinquenal. Em sede de preliminar, sustenta a incompetência absoluta do juízo para análise de retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), argumentando ser matéria da Justiça do Trabalho, e argui a nulidade da prova pericial técnica, sob o argumento de que não foi realizada vistoria direta nem indireta no ambiente laboral do autor, tratando-se de laudo fundamentado exclusivamente em similaridade. No mérito, aduz que a parte autora não preenche os requisitos para a aposentadoria vindicada, asseverando a não comprovação da deficiência pelo tempo mínimo exigido. Impugna o reconhecimento da atividade especial, alegando que, para o agente ruído no período posterior a 18/11/2003, não houve demonstração da metodologia legalmente exigida (NEN/NHO-01 ou NR-15), bem como aponta o uso de EPI eficaz. Quanto aos agentes químicos, afirma não haver comprovação de exposição a "hidrocarbonetos", "óleos minerais" e "fumos metálicos", destacando a necessidade de especificação da composição química e do uso de EPI. Destaca ainda a expressa vedação de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019. Subsidiariamente, pleiteia a autorização para o desconto de eventuais parcelas inacumuláveis já pagas, a incidência da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, o reconhecimento de sua isenção quanto às custas judiciais e a exigência de autodeclaração conforme a Portaria INSS no 450/2020.

Com as contrarrazões (id. 281321169), nas quais o autor defende a validade da prova pericial por similaridade no juízo previdenciário, a ineficácia do EPI para o agente ruído segundo o STF, a efetiva comprovação de sua deficiência e, ao final, a manutenção da sentença de procedência, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, previstos no Código de Processo Civil.

Todavia, o conhecimento deve ser parcial. A Autarquia Previdenciária recorre suscitando tema que carece de interesse recursal (isenção de custas), uma vez que a r. sentença já decidiu em conformidade com o pleito.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Prescrição Quinquenal

O INSS postula o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2021 e o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício remonta a 14/09/2020. Desse modo, não existem parcelas a serem alcançadas pelo lustro prescricional.

De todo modo, para que não pairem dúvidas, reconhece-se a incidência da prescrição quinquenal, sem, contudo, efeitos práticos na espécie.

Da Preliminar de Incompetência Absoluta

O INSS suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual, no exercício de competência federal delegada, ou da própria Justiça Federal para o julgamento da demanda, sob o argumento de que a pretensão envolveria a retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), matéria que seria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho.

Afasto a preliminar.

A presente demanda tem natureza estritamente previdenciária e não trabalhista. A parte autora não busca a condenação do ex-empregador à retificação de seus registros funcionais ou ao pagamento de adicionais de insalubridade, mas sim o reconhecimento do tempo de serviço especial perante a autarquia previdenciária para fins de concessão de benefício.

A análise da validade e da suficiência das informações constantes nos formulários PPP, bem como a determinação de produção de prova pericial para aferir as reais condições de trabalho, inserem-se perfeitamente na competência do juízo que analisa o pedido previdenciário.

Da Nulidade da Prova Pericial (Laudo por Similaridade)

A autarquia apelante argui a nulidade da prova pericial técnica, sustentando que o perito não realizou vistoria direta nem indireta no ambiente de trabalho do autor, fundamentando suas conclusões exclusivamente por similaridade.

Rejeito a alegação de nulidade.

A jurisprudência previdenciária consolidou o entendimento de que, na impossibilidade de realização de perícia no exato local de trabalho ou nas mesmas condições da época da prestação do serviço (seja pelo encerramento das atividades da empresa, seja pela alteração substancial do layout ou do maquinário), admite-se a produção de prova pericial indireta ou por similaridade.

O perito judicial, na qualidade de auxiliar da justiça e profissional tecnicamente habilitado, pode se valer de estudos em empresas congêneres, da literatura técnica, de laudos paradigmas e das descrições das atividades para aferir a exposição aos agentes nocivos. Exigir a vistoria direta quando as condições fáticas não mais existem inviabilizaria a comprovação do direito do segurado, penalizando-o por circunstâncias alheias à sua vontade.

O laudo pericial produzido nos autos (id. 281321086, 281321089, 281321093, 281321097 e 281321142) atende aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, sendo claro e fundamentado, não havendo razões legais para declarar sua nulidade.

Do Tempo Especial e dos Agentes Nocivos

O reconhecimento do tempo de trabalho prestado sob condições especiais obedece à legislação vigente à época em que a atividade foi exercida (princípio tempus regit actum).

Quanto ao agente ruído, considera-se especial a atividade submetida a níveis superiores a 80 decibéis até 05/03/1997; superiores a 90 decibéis de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superiores a 85 decibéis a partir de 19/11/2003. Para os períodos laborados após 18/11/2003, a jurisprudência (Tema 174 da TNU) exige a indicação da metodologia de aferição conforme a NHO-01 da FUNDACENTRO ou a NR-15 (Nível de Exposição Normalizado - NEN).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (repercussão geral), firmou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestado como eficaz, não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço para o agente ruído.

Em relação aos agentes químicos, a exposição a óleos minerais, graxas, hidrocarbonetos aromáticos e fumos metálicos de composição nociva enseja o reconhecimento da especialidade. O Anexo 13 da NR-15 estabelece que a avaliação da exposição a essas substâncias (como a manipulação de óleos minerais e o contato com poeiras e fumos no processo de solda ou usinagem) é eminentemente qualitativa.

Por se tratarem de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (conforme a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH), a utilização de EPI não afasta a presunção de nocividade e o direito à contagem especial, nos termos do Tema 170 da TNU.

No caso concreto, a prova técnica pericial (id. 281321086, 281321089, 281321093, 281321097 e 281321142) analisou as funções exercidas pela parte autora e concluiu que, nos períodos de 01/05/1989 a 31/08/1992 e de 01/09/1992 a 29/08/1995, houve exposição a ruído excessivo acima dos limites de tolerância vigentes, sem a comprovação de proteção adequada.

Para os interregnos de 19/11/2003 a 09/03/2008, de 01/12/2008 a 25/05/2011 e de 05/03/2012 a 27/12/2013, a perícia atestou a exposição a ruído excessivo, ponderando que o protetor auricular fornecido atenuava os efeitos do agente.

O expert assentou ainda que, de 01/08/2002 a 09/03/2008, de 01/12/2008 a 25/05/2011 e de 05/03/2012 a 27/12/2013, o requerente laborou exposto a fumos metálicos e óleo mineral, assim como de 01/08/2014 a 08/04/2020 ficou sujeito a produtos químicos insalubres previstos no Anexo 13 da NR-15, relatando a neutralização de ambos os agentes químicos pelo uso de equipamentos de proteção.

Todavia, conforme a fundamentação jurídica retro delineada, a eficácia do EPI atestada pelo perito não tem o condão de afastar o direito ao enquadramento especial. Para o ruído, incide a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal; para os óleos minerais, fumos e agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, aplica-se a presunção de nocividade em virtude de sua natureza cancerígena (Tema 170 da TNU).

Nessa linha, os elementos de prova autorizam o reconhecimento da atividade especial, devendo ser integralmente mantida a sentença que averbou os períodos de 01/05/1989 a 31/08/1992, 01/09/1992 a 29/08/1995, 01/08/2002 a 09/03/2008, 01/12/2008 a 25/05/2011, 05/03/2012 a 27/12/2013 e 01/08/2014 a 08/04/2020.

Da Vedação de Conversão de Tempo Especial após a EC 103/2019

O INSS insurge-se contra a conversão do tempo de serviço especial em comum para períodos laborados após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019.

Neste ponto, assiste razão à autarquia.

A referida Emenda Constitucional, em seu artigo 10, § 3o, e artigo 25, § 2o, vedou expressamente a conversão de tempo laborado sob condições especiais em tempo comum a partir de 13/11/2019.

O tempo trabalhado antes dessa data possui direito adquirido à conversão, observados os fatores aplicáveis. Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste aspecto, para afastar a conversão do tempo especial para comum no tocante aos períodos laborados a partir de 13/11/2019, adequando-se o cálculo do tempo total de contribuição.

Da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência

A Lei Complementar no 142/2013 regulamentou a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência, exigindo, para o benefício por tempo de contribuição no grau leve, 33 anos de contribuição para o homem, e para a aposentadoria por idade, 60 anos, desde que comprovada a existência da deficiência durante o tempo mínimo estipulado.

A alegação do INSS de que a deficiência não restou comprovada de forma duradoura deve ser rejeitada.

Conforme se extrai do procedimento administrativo (-id. 281321052 – fl. 124), a própria avaliação médico-social do INSS aplicou o formulário IFBrA e atribuiu ao segurado a pontuação de 6.625, enquadrando-o expressamente no grau de deficiência LEVE para o longo lapso de 24/10/1999 a 23/10/2020.

O fato de o sistema automatizado da autarquia ter gerado carta de indeferimento com texto padronizado negando o enquadramento trata-se de mero erro sistémico, que sucumbe diante dos dados técnicos da perícia administrativa que atestou a condição da parte autora.

Assim, a prova técnica confirmou o preenchimento dos critérios para o enquadramento do autor como pessoa com deficiência em grau leve pelo tempo necessário estabelecido na legislação de regência.

Atestou-se o impedimento de longo prazo e as barreiras que dificultam a participação plena na sociedade, caracterizando o direito material à inativação com as regras protetivas.

Assim, após o cômputo do tempo de contribuição do autor, efetuando-se as conversões de tempo especial anteriores a 13/11/2019 e somando-se aos demais períodos comuns, e estando demonstrada a condição de pessoa com deficiência, o autor já contabilizava 33 anos, 8 meses e 6 dias de tempo de contribuição na condição de deficiente leve , superando assim o requisito mínimo de 33 anos exigido pela legislação (LC no 142/2013, art. 3o, III). Adicionalmente, computando-se o tempo até a data de entrada do requerimento administrativo (DER em 14/09/2020), o tempo total alcançou 34 anos, 1 mês e 23 dias.

Dessa forma, resta irretocável a r. sentença ao deferir o benefício desde o pleito administrativo.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Em decorrência da sucumbência recíproca, mantenho os honorários fixados em primeira instância com os parâmetros ora ajustados, sem condenação em honorários advocatícios recursais em desfavor de qualquer das partes, uma vez que o provimento parcial afasta a majoração do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação da autarquia apenas para vedar a conversão do tempo de serviço especial para comum dos períodos laborados a partir de 13/11/2019 (EC 103/2019) e acolher os pedidos subsidiários referentes aos descontos de parcelas inacumuláveis e aplicação da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. VALIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer períodos laborados em condições especiais, reconhecer a condição de pessoa com deficiência em grau leve e conceder a aposentadoria correspondente desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o reexame necessário; (ii) se incide a prescrição quinquenal; (iii) se a Justiça Estadual, ou Federal, detém competência para análise probatória envolvendo formulários previdenciários; (iv) se é válida a prova pericial produzida por similaridade; (v) se restou comprovada a especialidade do labor por exposição a ruído e agentes químicos, independentemente do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (vi) se é possível a conversão de tempo especial em comum após o advento da Emenda Constitucional 103/2019; e (vii) se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita a remessa necessária quando o proveito económico almejado for nitidamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Reconhece-se a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquénio que antecede o ajuizamento da ação, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, conforme o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Justiça Federal, ou a Estadual no exercício de competência delegada, é competente para processar e julgar demandas de natureza estritamente previdenciária que envolvam a análise da validade e suficiência de formulários para a comprovação de tempo especial, não se confundindo com ação laboral de retificação de registos.

6. A prova pericial técnica produzida por similaridade ou de forma indireta é válida e admitida pela jurisprudência previdenciária quando houver impossibilidade de vistoria no exato local de trabalho ou nas mesmas condições da época da prestação do serviço.

7. O reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído demanda a observância dos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço e, para períodos laborados após 18/11/2003, a indicação da metodologia de aferição. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestado como eficaz, não descaracteriza a especialidade para o agente ruído (Supremo Tribunal Federal, ARE 664.335).

8. A exposição a óleos minerais, graxas, hidrocarbonetos aromáticos e fumos metálicos de composição nociva enseja o reconhecimento da especialidade mediante avaliação qualitativa. Por se tratarem de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, a utilização de EPI não afasta a presunção de nocividade (Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização).

9. A Emenda Constitucional 103/2019, em seus artigos 10, § 3o, e 25, § 2o, vedou expressamente a conversão de tempo laborado sob condições especiais em tempo comum a partir de 13/11/2019, resguardado o direito adquirido à conversão dos períodos anteriores.

10. Comprovada a condição de pessoa com deficiência em grau leve mediante avaliação biopsicossocial, bem como o preenchimento do tempo mínimo de contribuição exigido pela Lei Complementar 142/2013, é devida a concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para vedar a conversão do tempo de serviço especial para comum dos períodos laborados a partir de 13/11/2019 (EC 103/2019). e acolher os pedidos subsidiários referentes aos descontos de parcelas inacumuláveis e aplicação da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. É válida a prova pericial indireta ou por similaridade no processo previdenciário quando impossibilitada a perícia no local exato das atividades. 2. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor sujeito a ruído ou a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos. 3. É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum para os períodos trabalhados a partir de 13/11/2019, nos termos da Emenda Constitucional 103/2019."

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional 103/2019, arts. 10, § 3o, e 25, § 2o; Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Lei Complementar 142/2013; Código de Processo Civil, art. 473 e art. 496, § 3o, I; NR-15. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: ARE 664.335 (Repercussão Geral); Superior Tribunal de Justiça: Súmula 85 e Súmula 111; Turma Nacional de Uniformização: Tema 170 e Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento à apelação da autarquia apenas para vedar a conversão do tempo de serviço especial para comum dos períodos laborados a partir de 13/11/2019 (EC 103/2019) e acolher os pedidos subsidiários referentes aos descontos de parcelas inacumuláveis e aplicação da Súmula 111 do STJ., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão